Tribunal: TJDFT
Processo: 0700990-78.2024.8.07.0020
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DE FAMÍLIA. REGIME DE CONVIVÊNCIA. ALTERAÇÃO. ALIMENTOS. MAJORAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. MAJORAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Se o regime de convivência se revela funcional para a criança e atende ao seu melhor interesse, não há razões para a sua alteração.
2. Não devem ser majorados os alimentos que cabem ao genitor quando o valor da pensão alimentícia foi estabelecido considerando as condições financeiras de ambos os genitores e a disparidade de renda entre eles, bem como as necessidades da criança. 2.1 O montante fixado, somado à contrapartida da genitora, é suficiente para cobrir todas as despesas da menor, incluindo gastos extraordinários e metade da coparticipação do plano de saúde.
3. A cumulação de pedidos em uma mesma ação (alimentos, guarda e visitas) justifica a majoração da verba sucumbencial em razão do aumento do trabalho realizado pelo patrono, conforme preceitua o art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.